Tribunal: STF
Processo: AI 117850
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
TRABALHISTA.
NÃO SE ALCANDO O TEMA EM DEBATE A NIVEL CONSTITUCIONAL, NÃO HÁ
CABIDA PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. E A TAL PATAMAR NÃO SE ELEVA
SABER-SE SE A CORREÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E ANUAL OU SEMESTRAL,
POIS TUDO SE LIMITA A INTERPRETAÇÃO DA LEI 6708/79, ANTE OS TERMOS
DO DISSIDIO COLETIVO DE TRABALHO.